Tribunal: STF
Processo: Rcl 23506
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUSPENSÃO DE LIMINAR N. 274/PR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO. DECISÕES LIMINARES PROFERIDAS EM AÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.